Tribunal: TJDFT
Processo: 0710986-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. FILHO RESIDINDO COM SUA GENITORA. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE. MERA DETENÇÃO.
1. É requisito para a aquisição da propriedade pela usucapião o exercício de posse com animus domini, conforme o art. 1.238 do CC.
2. Não exerce posse, logo não pode usucapir, o filho que reside, de forma simultânea, no imóvel usucapiendo com sua mãe, quando foi esta quem a adquiriu, tratando-se de mera detenção.
3. Apelação conhecida e desprovida.